Tribunal: TCU
Processo: 000.474/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 083/2009 (Siafi 728167), para a execução das ações de qualificação no âmbito Plano Nacional de Qualificação (PNQ).

Inteiro teor:
VISTO, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) à Associação Brasileira para Prevenção de Acidentes (ABPA), por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 083/2009 (Siafi 728167), destinado à execução de ações de qualificação profissional no âmbito do Plano Setorial de Qualificação de Bares, Hotéis e Restaurantes - Nacional. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 12, §3o, 16, III, "b' e "c", §3o, 19, 23, III, 26 e 28, II, e 57, c/c os arts. 214, III, e 217 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis a Associação Brasileira para Prevenção de Acidentes e Marcelo Kós Silveira Campos para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Associação Brasileira para Prevenção de Acidentes e Marcelo Kós Silveira Campos, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância, a seguir, especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/12/2010 336.054,48 9.3. aplicar à Associação Brasileira para Prevenção de Acidentes e a Marcelo Kós Silveira Campos multas individuais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento dos valores devidos em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais, a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.6. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. comunicar esta decisão aos responsáveis, ao Ministério do Trabalho e Emprego e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.